Tribunal: TJBA
Processo: 2001006-19.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 2001006-19.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2001006-19.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: ALDAIR SANTANA BRITO ADVOGADAS: KARINA SANTOS VAZ E YLLA GUIMARAES DE SANTANA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP). NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO APENADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA INSUFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL ATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto por Aldair Santana Brito contra decisão da Juíza da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de transferência do agravante do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS) para a Penitenciária Lemos de Brito (PLB), onde cumpre pena de 19 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão impugnada pela ausência de intimação do Ministério Público; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para autorizar a transferência do apenado para outro estabelecimento prisional, diante das alegadas necessidades médicas especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação prévia do Ministério Público não acarreta nulidade da decisão impugnada, diante da ausência de prejuízo processual, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", e de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. 4. A transferência de preso deve se pautar por critérios objetivos, nos termos do art. 48 do Provimento CGJ nº 01/2023, exigindo-se a demonstração de risco à vida, integridade física ou necessidade comprovada de tratamento médico não disponível na unidade atual. 5. Embora o agravante apresente histórico clínico delicado, não há nos autos prova técnica inequívoca de que o CPMS seja incapaz de prover o atendimento necessário, tampouco comprovação efetiva de que a PLB ofereça estrutura superior para os fins pretendidos. 6. Relatórios oficiais indicam que o CPMS presta atendimento multiprofissional ao apenado e possui estrutura considerada uma das mais completas do sistema penitenciário estadual. 7. Alegações genéricas sobre melhores condições da PLB, sem laudos comparativos ou pareceres técnicos oficiais, não constituem base suficiente para a medida excepcional de transferência prisional. 8. A decisão agravada mostra-se fundamentada e adequada ao determinar a continuidade do acompanhamento médico, psicológico e fisioterápico no CPMS, podendo a Defesa reiterar pedido com nova documentação perante o juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2001006-19.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como agravante Aldair Santana Brito e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2001006-19.2025.8.05.0001)